Tribunal: TJDFT
Processo: 0726813-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. JUSTA CAUSA DA PERSECUÇÃO PENAL CONFIGURADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO INCABÍVEL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Conforme precedente, “a determinação do trancamento da ação penal por meio de ‘habeas corpus’ é medida excepcional, somente se justificando se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria ou materialidade do crime, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade”, o que não ocorreu na situação sub judice.
2. In casu, constata-se o perfeito enquadramento da denúncia aos requisitos delineados no artigo 41 do CPP, tendo a inicial sido descrita com todas as circunstâncias do suposto fato criminoso, em atenção ao devido processo legal e de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo patente a presença da justa causa da persecução penal.
3. Ordem conhecida e denegada.